Tribunal: TJPA
Processo: 0810790-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810790-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JUVENIL DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0810790-72.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

EMBARGADO: JUVENIL DA SILVA DIAS

(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA. em face de acórdão proferido em agravo interno no bojo de agravo de instrumento, em que se discutia a caracterização da mora do devedor em ação de busca e apreensão. A embargante alega omissão na decisão quanto à análise de diversos dispositivos legais e do Tema 1132 do STJ, requerendo o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, dos artigos 394 e 397 do Código Civil, dos artigos 6º, 139, IX, 321, 927, III e V, e 1.039 do CPC, bem como da tese firmada no Tema 1132 do STJ, relativamente à constituição da mora por meio de notificação devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração a hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reiteração de argumentos já examinados.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, afastando a caracterização da mora por ausência de tentativa de entrega domiciliar.

5.

A decisão embargada analisou o Tema 1132 do STJ, distinguindo sua aplicabilidade ao caso concreto e fundamentando que, sem prova mínima de tentativa de entrega, não se presume a ciência do devedor.

6.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados, desde que a matéria tenha sido debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem demonstração de tentativa de entrega domiciliar, não constitui meio hábil para caracterizar a mora do devedor em ação de busca e apreensão.

2.

Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais quando a decisão analisa, de forma fundamentada, os argumentos relevantes à solução da controvérsia.

3.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os temas suscitados nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CC, arts. 394 e 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; TJ-MT, AI 10173769620238110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023; TJPR, APL 0001527-17.2021.8.16.0135, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 31.03.2023; TJSC, APL 5002502-35.2021.8.24.0036, Rel. Des. Rocha Cardoso, j. 13.04.2023.STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810790-72.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

EMBARGADO: JUVENIL DA SILVA DIAS

(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento,
opostos por
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
., em face do acórdão proferido nos autos deste agravo de instrumento.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que a decisão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicabilidade do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, dos artigos 394 e 397 do Código Civil, dos artigos 6º, 139, IX, 321, 927, III e V, e 1.039 do CPC, bem como da tese fixada no Tema 1132 do STJ e de julgados que reconhecem a constituição da mora mesmo com devolução da notificação pelos Correios com a anotação
“não procurado”.

Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e possibilitar o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Feito incluído na pauta para julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0810790-72.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

EMBARGADO: JUVENIL DA SILVA DIAS

(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

Na hipótese dos autos,
não vislumbro qualquer vício substancial que comprometa a validade da fundamentação adotada no acórdão embargado
.

No ponto, reproduzo fragmento da decisão embargada:

“Cinge-se a controvérsia em se decidir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor e, por conseguinte, autorizar o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão.

No caso, a decisão agravada analisou adequadamente a controvérsia, concluindo que a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não constitui meio hábil para caracterização da mora, especialmente por não haver qualquer indício de que a notificação tenha sequer saído da agência dos Correios.

Embora a tese firmada pelo STJ no Tema 1132 reconheça a suficiência do envio da notificação extrajudicial ao endereço do contrato, mesmo sem prova de recebimento, tal entendimento não pode ser invocado de forma indiscriminada.

Com efeito, mostra-se necessário observar, no mínimo, se houve tentativa de entrega. O simples retorno com a anotação “não procurado” — sem demonstração de tentativa de entrega domiciliar — afasta a presunção de ciência do devedor e, por consequência, não supre o requisito de constituição válida da mora.

Ressalto que julgados recentes dos tribunais pátrios reforçam tal posição, entendendo que o envio de correspondência que sequer sai da agência dos Correios não constitui ato eficaz para configurar a mora.

Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA –
CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO
” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO CARACTERIZADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora. 2.
A notificação foi devolvida pelo motivo ‘não procurado’, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização. 3. Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para busca e apreensão
”. (TJ-MT - AI: 10173769620238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023 - grifei).

......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. falta de COMPROVAÇÃO de CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA
. sentença mantida. Recurso de apelação desprovido (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001527-17.2021.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 31.03.2023)” (TJ-PR - APL: 00015271720218160135 Piraí do Sul 0001527-17.2021.8.16.0135 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023 – destaquei).

----------------------------------------------------------------------------"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TENTATIVA FRUSTRADA (MOTIVO: NÃO PROCURADO). PROTESTO NÃO REALIZADO. MORA NÃO COMPROVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 58 DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-SC
- APL: 50025023520218240036, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 13/04/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial - grifei).

Assim, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, os quais adoto e integro como razão de decidir.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno,
mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos”.

A
questão central
— validade da constituição da mora com devolução da notificação pelos Correios sob a anotação “não procurado” — foi
devidamente enfrentada
com base no entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive com referência ao Tema 1132 do STJ.

Reforçando ainda mais o exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
Não comprovada a mora,
conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão,
notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 – grifei).

Por derradeiro, calha salientar que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025), bem como, que o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, nos termos do art. 489 , § 1º , IV , do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos presentes embargos de declaração, por inexistência de contradição ou omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025